Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711845-72.2021.8.07.0004 RECORRENTE: RODOLFO MATHEUS FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: FIUGAR CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. BOA-FÉ CONTRATUAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INSTRUMENTO PARTICULAR VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no Termo de Confissão de Dívida constitui relação de consumo, pois se emolduram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. É dever do prestador de serviços proceder com todas as informações necessárias à compreensão do consumidor em virtude do negócio celebrado, consoante previsão positivada no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o inciso III, que reconhece tal conduta como direito básico do consumidor. Todavia, uma vez evidenciado que o dever de informação foi claro e adequado ao consumidor e, estando ausente qualquer indício de mácula no negócio celebrado entre as partes, deve ser reconhecida a validade do débito assumido no Termo de Confissão de Dívida, devidamente subscrito pelo devedor. 3. De acordo com a teoria do venire contra factum proprium, decorrente da função integrativa da boa-fé objetiva, é inadmissível a inesperada mudança de comportamento das partes, contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa, com vistas a frustrar as expectativas da outra parte. Destarte, não se mostra razoável suscitar qualquer nulidade do termo de confissão de dívida, quando, contraditoriamente, o consumidor vinha realizando os pagamentos das parcelas. 4. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 112, 113 e 114, todos do Código Civil, 4o, 6o, 31, 46, 51 e 52, todos do CDC, sustentando que restou comprovada a existência de vícios quanto à falta de informação e boa-fé objetiva do recorrido na elaboração do termo de confissão de dívida. Aduz que a ausência de informação explícita, por si só, enseja a nulidade de negócio jurídico celebrado em relação de consumo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 112, 113 e 114, todos do Código Civil, 4o, 6o, 31, 46, 51 e 52, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: "(...) após análise detida do Termo de Confissão de Dívida, percebe-se que o dever de informação claro e adequado ao consumidor restou observado. Isso porque, afere-se do instrumento contratual pactuado que o devedor declara ter pleno conhecimento do valor não pago à credora, cujo montante perfaz a quantia de R$ 21.334,00 (vinte e um mil trezentos e trinta e quatro reais). Além de expressamente reconhecer a dívida, o devedor se comprometeu a pagar a quantia através de notas promissórias emitidas pela credora, cujo débito foi parcelado em 28 (vinte e oito) parcelas, sendo uma de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e mais 27 parcelas no valor de R$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais), cada uma delas. Não se pode olvidar que a avença foi assinada pelo autor, cuja assinatura foi reconhecida em Cartório, e também por sua fiadora (ID 35693216, p. 3), não havendo qualquer causa que macule a regularidade da celebração do negócio jurídico discutido nesta demanda, não se observando na espécie quaisquer indícios de vício de consentimento ou fraude, não tendo a apelante cometido nenhum ilícito capaz de ensejar a nulidade do Termo de Confissão de Dívida e, consequentemente, a devolução dos valores pagos pelo apelado. Ademais, o próprio apelado reconhece que, ao celebrar o contrato de financiamento bancário, não possuía o valor atinente ao item B.4.2 denominado “valor dos recursos próprios” (ID 35693215, p. 2). Por outro lado, conforme afirmado pela apelante, além de o autor não possuir toda a quantia exigida pela instituição financeira, também não possuía o montante necessário para a quitação de impostos e taxas necessários à celebração do ato, cujos valores também estariam incluídos na dívida assumida no Termo celebrado entre as partes. Nesse ponto, verifica-se, inclusive, que, de fato, a apelante arcou com o pagamento de ITBI e taxas cartorárias (ID 35693217). Aliás, torna-se inócua a discussão acerca do valor constante no Termo de Confissão de Dívida, porquanto, conforme dito alhures, não há qualquer indício de que o autor não sabia do que se tratava a dívida. Ressalte-se, outrossim, que o apelado firmou o Termo de Confissão de Dívida em abril de 2018 e, desde então, vinha pagando as parcelas. Não se mostra razoável, portanto, que somente após quitar 9 (nove) promissórias, venha alegar nulidade do negócio jurídico por ter sido celebrado sem informações claras e precisas acerca da dívida. E, neste quesito, importante destacar que a legislação vigente veda o comportamento contraditório das partes, aplicando-se a teoria do venire contra factum proprium (exercício inadmissível da posição jurídica ou proibição do comportamento contraditório ou doutrina dos atos próprios), modalidade de abuso de direito que surge da violação ao princípio da confiança - decorrente da função integrativa da boa-fé objetiva -, segundo o qual se proíbe a inesperada mudança de comportamento, contradizendo uma conduta anterior adotada pela mesma pessoa, com vistas a frustrar as expectativas da outra parte. Destarte, não se mostra razoável que venha alegar qualquer nulidade do termo de confissão de dívida, quando, contraditoriamente, vinha realizando os pagamentos das parcelas, tendo, inclusive, assumido que aceitou celebrar o Termo de Confissão de Dívida com a apelante, pois não possuía o valor necessário para financiar o imóvel.” (ID 36187938 - Págs. 1 e 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “A parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.973.531/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/6/2022). Ademais, quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que "A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp 1.833.051/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 29/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030